Tribunal: TJDFT
Processo: 0002984-58.2009.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. Observa-se que, a partir da análise do art. 921, inc. III e §§ 1o, 4o e 5o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer o reconhecimento da prescrição.
2. Verifica-se nos autos que o processo foi suspenso por duas vezes, arquivado e desarquivado por diversas vezes, inclusive, em 17/12/2013 foi proferida nos presentes autos sentença extintiva e determinada a expedição de certidão de crédito, e, mesmo diante das “numerosas diligências” requeridas pelo Apelante ao Juízo de origem, estas não foram suficientes à satisfação do crédito executado.
3. Diante da ausência de bens penhoráveis e da inequívoca ciência a respeito do transcurso do prazo prescricional, o Apelante não promoveu qualquer diligência efetiva para a satisfação do crédito. Ainda que tenha solicitado a reiteração de pesquisas nos sistemas Bacenjud e Renajud, o Credor não apresentou notícia de modificação econômica ou evidência de alteração patrimonial em relação à devedora.
4. O fenômeno jurídico da prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo. Assim, tendo em vista que a pretensão insatisfeita está fundamentada em cédula de crédito bancário, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e 70 do Decreto n. 57.663/1966.
5. Ante a inércia do Credor em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor, torna-se inafastável a conclusão pela incidência da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §§ 4° e 5°, do CPC.
6. Sem majoração de honorários, pois estes não foram fixados na origem.
7. Apelação cível conhecida e não provida.